Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. SÓCIO. INSOLVÊNCIA DA EMPRESA. LEGALIDADE DA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por sócio de empresa executada em cumprimento de sentença, insurgindo-se contra decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com fulcro no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, determinando sua inclusão no polo passivo da execução diante da constatação da insolvência da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que aplicou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica em relação a sócio formal de empresa inadimplente, no contexto de relação de consumo, fundada exclusivamente na insolvência da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, admite a responsabilização do sócio quando constatada a insolvência da pessoa jurídica e configurado o risco de frustração do direito do consumidor, sem necessidade de demonstração de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a teoria menor se aplica ao sócio formal da empresa, não exigindo prova de abuso da personalidade jurídica, bastando a demonstração de que a estrutura societária representa óbice à efetiva tutela do consumidor.

5. No caso concreto, restou incontroversa a condição do agravante como sócio da empresa executada, bem como a natureza consumerista da obrigação inadimplida e a insolvência da sociedade, o que legitima o redirecionamento da execução com base na teoria menor.

6. Ausente plausibilidade jurídica da tese recursal e não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se justificava a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, autoriza a inclusão do sócio formal no polo passivo da execução quando demonstrada a insolvência da empresa no contexto de relação de consumo.

2. Não se exige, para a aplicação da teoria menor, a comprovação de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo à reparação do dano ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC, art. 50; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.862.557/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21.06.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.727.770/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 27.02.2025.